Tribunal: STF
Processo: ARE 1492055
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, em face de acórdão (e-Doc. 98) proferido pela 3ª Turma do TRF da 3ª Região.



    O Tribunal reformou a decisão de primeira instância para conceder a ordem ao Mandado de Segurança impetrado pela Coqui Distribuição de Produtos Educativos Ltda., o acórdão restou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE DO ART. 150,VI, D, CF. ALÍQUOTA ZERO. ART. 2º, INCISO II DA LEI N.º 10.753/2003. CARDS ‘MAGIC THE GATHERING’



    1. A imunidade estabelecida no artigo 150, inciso VI, "d", da Constituição Federal é de índole objetiva e se refere apenas a impostos sobre os produtos ali elencados, quais sejam, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui farta jurisprudência garantindo a imunidade prevista no artigo 150, VI, ‘d’, estendendo-a, mais recentemente, a cromos adesivos, figurinhas ou ‘cards’, por serem a essência da publicação encadernada e ilustrada, bem como aos livros eletrônicos: RE n.º 330.817, repercussão geral (DJe-195 de 31.8.2017); RE n.º 202.149 (DJE de 11.10.2011), RE n.º 203.859 (DJ de 24.8.2001), RE 495.385-AgR (DJE de 23.10.2009).



    3. Da mesma forma, as contribuições da Seguridade Social que recaem sobre a importação de bens e serviços também não podem ser exigidas, já que reduzidas à alíquota zero, nos termos do art. 8°, §12°, inciso XII, da Lei n° 10.865/2004, para os livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão.



    4. Considerando que os cards são constitucionalmente equiparáveis aos livros, em razão da liberdade de manifestação de pensamento e à disseminação da cultura, da informação e do ensino, com relação às contribuições não pode haver distinção. Assim, se a Lei n° 10.865/2004 empregou uma ferramenta de exoneração específica para os livros - alíquota zero -, o mesmo tratamento deve ser assegurado aos bens similares, de mesma base constitucional.



    5. Reconhecido o direito à não incidência do II, IPI, PIS e da COFINS sobre a importação dos cards, faz jus a impetrante à repetição dos valores recolhidos indevidamente, por meio da compensação, observada a prescrição quinquenal e a legislação pertinente.



    6. Recurso de apelação provido.



    Opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional (e-Doc. 104), esses foram parcialmente acolhidos para delimitação dos efeitos da ordem concedida (e-Doc. 114), a ementa do acórdão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE. DELIMITAÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA. PARCIAL ACOLHIMENTO.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.



    2. O v. acórdão não padece da alegada omissão, pois apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.



    3. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.



    4. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    5. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração, para suprir a obscuridade existente, no tocante à delimitação da ordem concedida.



    6. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.



    Em seu apelo extremo, sustenta que a extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, aos cards importados pela recorrida, bem como das contribuições ao PIS e à COFINS, implicam violação aos artigos 145, § 1º; e ao próprio 150, VI, “d”, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Sob a Relatoria da Ministra Ellen Gracie, esta Suprema Corte entendeu pela extensão da imunidade prevista no art. 150, VI, alínea “d” da Constituição aos “álbuns de figurinhas”, julgado assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, ‘D’ DA CF/88. ‘ÁLBUM DE FIGURINHAS’. ADMISSIBILIDADE.



    1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação.



    2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação.



    3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto-juvenil.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE nº 221.239/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe: 25.05.2004).



    Em suas razões, a Excelentíssima Relatora aponta que a referida imunidade tem a finalidade de proteção da liberdade de expressão artística e jornalística e que, assim sendo, não caberia ao aplicador da norma constitucional debater o afastamento do benefício fiscal por juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou valor pedagógico de uma publicação, veja-se trecho do voto condutor:



    “Ora, se o fim desta norma constitucional é facilitar o acesso à cultura e à informação, o ‘álbum de figurinhas’ nada mais é do que uma maneira de estimular o público infantil a se familiarizar com meios de comunicação impressos, atendendo, em última análise, à finalidade do benefício tributário.



    [...]



    Não se está diante de uma publicação com fins publicitários, como, por exemplo, catálogos de preços de uma cadeia de supermercados ou lojas de eletrodomésticos, mas de uma revista cujo conteúdo é meramente recreativo, sem qualquer pretensão de manifestar pensamento, convicção filosófica, posicionamento político ou informação relevante. Entendo, contudo, que para atribuir à publicação em tela este tipo de qualificação faz-se necessário o exercício de um grau de subjetividade que a Constituição não delegou ao intérprete.



    Em outras palavras, não cabe ao aplicador da norma constitucional em debate afastar este benefício fiscal, instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto-juvenil” (Grifei).



    Outro argumento trazido pela parte recorrente na defesa da inexistência do direito à imunidade é a autonomia das cartas em relação aos livros que narram e detalham a série de cartas colecionáveis de Magic The Gathering, uma vez que a independência entre a obra literária e a venda das cartas insere a sua comercialização em um contexto significativamente distinto dos álbuns de figurinhas, o que ensejaria a restrição da imunidade.



    Sem razão, contudo. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a venda autônoma dos “cards”, figurinhas ou cromos não desnatura seu caráter complementar à obra.



    Em situação idêntica à tratada nestes autos, assim se manifestou a Segunda Turma desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CARDS DA SÉRIE MAGIC THE GATHERING. ACESSO À INFORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL. ART. 150, VI, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 330.817. 1. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem divergiu de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo segundo o qual ‘a interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance de seus preceitos’ (RE 330.817, ministro Dias Toffoli). 2. Agravo interno desprovido” (RE 1108541-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 15/09/2022).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas; RE 1.122.908/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 02.08.2018 e ARE 1.253.322/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 03.04.2020.



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente